Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. TRANSPOSIÇÃO. PORTÃO DE MAIS DE DOIS METROS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÕES NEGATIVAS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, apenas em razão da ausência de formalidade prevista em lei, quando inconteste nos autos, por prova idônea, que o crime foi cometido com escalada e consequente transposição de portão de mais de dois metros.
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.